Tribunal: STF
Processo: ARE 877683
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO NOS TERMOS DAS DIRETRIZES FIXADAS NO AI 791.292-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE FATOS E DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.